Tribunal: STF
Processo: Rcl 49432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do ato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017368-64.2021.8.11.0041, que, ao manter a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, a qual determinou que a parte reclamante se abstenha de fazer publicações ofensivas aos membros e à instituição do Ministério Público do Estado, teria violado o decidido na ADPF 130.
    Registro que os autos foram distribuídos à minha relatoria em 15.9.2021, por prevenção à Rcl 47.598 (eDoc 13).
    Por intermédio da Petição STF 89685/2021 (eDoc 14), protocolada em 16.9.2021, o reclamante requer que os presentes autos sejam submetidos à livre distribuição. 
    Assevera, para tanto, que: 
    “Portanto, no caso que ora se trata, a Rcl 47.598 não atrai a distribuição por prevenção desta Reclamação, porquanto aquela medida judicial teve o seguimento negado por Sua Excelência. Dessa forma, o presente caso se harmoniza com a norma do art. 69, § 2º do RISTF: ‘Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado’.” 
    Diante das particularidades do pedido, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente